Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717136-68.2022.8.07.0020 DECISÃO Após assinado prazo para recolher o preparo (id 67683727), o apelante deixou-o transcorrer in albis (id 68318700). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília, 15 de maio de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator